Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 03/03/2021, ao homologar o pedido de desistência da ação. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora